Tribunal: TJDFT
Processo: 0024026-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL E QUESTÃO DE ORDEM. NÃO CABIMENTO. ADIAMENTO DE SESSÃO DE JULGAMENTO PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEITADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR DOS AUTORES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. APLICAÇÃO CABÍVEL E ADEQUADA. ARTS. 1.021, §§ 4o E 5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. De acordo com o art. 937, do Código de Processo Civil-CPC, e do artigo 110, II, do Regimento Interno do TJDFT, não cabe sustentação oral no julgamento de embargos de declaração. A prerrogativa do advogado de apresentar questões de ordem, nos termos do art. 7o, X, da Lei 8.906/94, é cabível apenas nos recursos em que a lei processual admite expressamente a sustentação. Em sua redação original, o dispositivo - cujo conteúdo é praticamente o mesmo da redação conferida pela Lei 14.365/22 - deve ser analisado em conjunto (diálogo das fontes) com as normas processuais que indicam exaustivamente os processos nos quais são cabíveis a sustentação oral.
2. Os argumentos jurídicos e fáticos que, em tese, são apresentados por meio da sustentação oral podem ser conhecidos pelo Tribunal por outras manifestações escritas e verbais. Nenhuma matéria se sujeita à preclusão em face de ausência de sustentação. Realmente, o advogado - paralelamente à sustentação oral - pode apresentar os argumentos e provas por inúmeros meios (petições, audiência, memoriais, recursos etc.).
3. O adiamento ou repetição de atos judiciais, suspensão de julgamento, em face de doença do advogado, não é a regra: deve ocorrer quando há impossibilidade absoluta de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes.
4. A recomendação para permanecer em repouso por 10 (dez) dias - sem indicação clara da extensão das limitações da doença, ainda que para redigir um simples substabelecimento - não é suficiente para configurar justa causa apta a provocar o adiamento do julgamento dos embargos de declaração, particularmente quando a lei expressamente dispõe que o julgamento do referido recurso não comporta sustentação oral.
5. Em regra, a modificação do resultado do julgamento é vedada nos embargos de declaração. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. Eventual equívoco na compreensão do acervo fático probatório ou suposto erro na interpretação de tese jurídica não caracteriza vício de integração, mas erro de julgamento (error in judicando), não suscetível de revisão pela via dos embargos de declaração.
6.O interesse de agir diz respeito à necessidade de levar determinado litigio ao Poder Judiciário - o que ocorre, como regra, em face de pretensão resistida. Relaciona-se também à adequação da medida judicial em face do propósito do autor. A hipótese cuida de ação indenizatória proposta contra advogado cuja causa de pedir é a perda de prazo para cumprimento de sentença em favor dos autores da ação. O interesse de agir é examinado com base nos termos da petição inicial, particularmente com o teor do pedido e causa de pedir.
7. Os autores possuem interesse de agir. O provimento jurisdicional pretendido é capaz de reparar a lesão a direito indicada na petição inicial. A discussão sobre o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente está atrelada a aspectos fáticos e jurídicos do mérito da ação. Procedentes ou improcedentes os pedidos dos autores, o interesse de agir é claro e, nesta fase processual, não se altera pela discussão remanescente do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente.
8. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil - CPC).
9. Recursos conhecidos e não providos. Aplicação de multa aos agravantes.